Tribunal: TJMT
Processo: 1026121-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1026121-62.2023.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrido: GABRIEL DE CASTRO TAPAJÓS.
Data do Julgamento: 26/03/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE NA PASSARELA EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - LESÃO CORPORAL GRAVE - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SÚMULA 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso. Não restam dúvidas que a passarela ruiu por falta de manutenção, sendo dever legal do Município de Cuiabá assegurar a segurança no trânsito de pedestres.
2. Danos materiais comprovados e devidos.
3. É incontroverso que o autor sofreu lesões graves decorrentes do acidente citados nos autos, portanto, é licita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado, nos termos da Sumula 387 do STJ.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos estéticos, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026121-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GABRIEL DE CASTRO TAPAJOS - CPF: 030.345.432-63 (RECORRIDO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS
– ACIDENTE NA PASSARELA EM VIA PÚBLICA

– AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA -
LESÃO CORPORAL GRAVE
- DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SÚMULA 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso. Não restam dúvidas que a passarela ruiu por falta de manutenção, sendo dever legal do Município de Cuiabá assegurar a segurança no trânsito de pedestres.

2.

Danos materiais comprovados e devidos.

3.

É incontroverso que o autor sofreu lesões graves decorrentes do acidente citados nos autos, portanto, é licita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado, nos termos da Sumula 387 do STJ.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos estéticos, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais e
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos estéticos, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da sentença.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Aduz o autor que,
na data de 08/04/2023, por volta das 19h20min, trafegava a pé pela Avenida Trancredo Neves e, em um dado momento, faz-se necessária a utilização de uma das passarelas sob o córrego que tem no trecho entre a Avenida Fernando Correa da Costa e Avenida Carmindo de Campos
.

Alega que,
no momento da travessia, a tela da ponte veio a se romper, situação em que uma de suas pernas atravessou a grade, ficando presa na ferragem
.

Afirma não existir qualquer informação acerca da precariedade da passarela, e ainda, pouca iluminação
.

Corroborando com os alegados, ou seja, da precariedade da ponte e iluminação e, do resultado ocasionado em seu corpo por conta do acidente
, apresentou aos autos, boletim de ocorrência, atestado médico, fotos, matéria de jornal informando acerca de outros acidentes no mesmo local, ids. 118974925, 118974929, 118974930, 118974932, 118974933, 118974935, 118977053.

[...]

É inconteste que cabe ao ente público a conservação das vias públicas que estejam sob sua responsabilidade e, que, acidentes ocasionados por conta da omissão desse dever, geraria em tese o dever de indenizar por parte do Poder Público, sendo vasta a jurisprudência neste sentido.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de responsabilidade do réu, uma vez que o ente Público Municipal é responsável pela fiscalização das vias públicas, no sentido de não trazer riscos aos passageiros e pedestres.

É certo que a Administração Pública Municipal, em sua atividade normal,
tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a conservação e a segurança das vias públicas
.

Em relação à responsabilidade civil do Estado (em sentido amplo), por omissão, tem-se que é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

[...]

Neste caso, em que pese o Réu informe acerca da construção de nova ponte; em momento algum, ficou demonstrado que a antiga ponte, estava, de fato, impossibilitada de ser usada, o que deveria ser feito com materiais resistentes, placas de avisos, dentre outras, diante da fragilidade da mesma; não restou demonstrado que a iluminação no local era condizente, em especial quando está passando por reformas.

Diante dos fatos e das provas apresentadas nestes autos, resta demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do Ente, pela omissão de seus agentes, ante a ausência de conservação e manutenção da ponte, sendo comprovada a existência da fragilidade, quando deixou de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam no local.

[...]

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzidos, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Réu.

Dessa forma, resta comprovado que o ente público municipal é responsável pela manutenção e fiscalização das calçadas e vias públicas, no sentido de que não haja qualquer risco que cause lesão física ou moral aos transeuntes.

Em suma, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) pela omissão de seus agentes é, portanto, subjetiva, no entanto, restou comprovada a conduta omissiva do ente público demandado e os danos causados à reclamante, justamente pelas fotografias apresentas pelo autor, capaz de observar nitidamente que o buraco, o tamanho e ausência de sinalização.

As fotografias demonstram, ainda, os danos causados ao veículo do autor e, a nota fiscal, demonstra os valores resultantes da precariedade do serviço público.

Dessa forma, deve o ente público ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao autor.

[...]

Afinal, a parte Autora, sofreu uma queda e teve fratura na sua perna, o que colocou sua vida em risco e trouxe lesões físicas
, enquanto estava transitando com responsabilidade em via pública, que deveria ser local seguro para os transeuntes.
Sendo evidente que essas frustrações e transtornos vão além do mero aborrecimento do cotidiano, e precisam ser compensados
.

[...]

Com relação aos danos estéticos, é expressa a Súmula n.o 387 do STJ:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

[...]

No caso em tela, os danos estéticos foram devidamente comprovados,
notadamente pelos graves ferimentos ocasionados em sua perna e nádegas, de acordo com prova juntada aos autos. (...)”

Pois bem. Conforme os relatos iniciais, no 08/04/2023, às 19h20, o autor caminhava sobre a passarela que dá acesso as avenidas, Fernando Correa da Costa e a Carmindo de Campos, quando a tela de ferro se rompeu e o autor ficou preso nas ferragens, causando ferimentos graves, que afastaram o autor das suas atividades habituais e de trabalho por um longo período, vejamos:

O conjunto probatório carreado ao feito, demonstram que ocorreu omissão da Administração Pública, no que se refere à conservação das vias públicas sob a sua responsabilidade. As fotografias e a notícia veiculada demonstram a falha na manutenção da passarela, que, inclusive, é uma estrutura antiga e merece atenção redobrada.

Portanto, não restam dúvidas que a passarela ruiu por falta de manutenção, sendo dever legal do Município de Cuiabá assegurar a segurança no trânsito de pedestres.

Nesse sentido fato incontroverso a ocorrência do acidente e a inteira responsabilidade do recorrente, uma vez que não comprovaram nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

A natureza objetiva da responsabilidade no caso em comento tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Nesse sentido, no caso em comento aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6o, da CF/88, que está caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em qualquer conduta estatal - comissiva ou omissiva.

Para que se configure a obrigação de indenizar, torna-se necessário averiguar se existe o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada à Administração e o dano efetivamente sofrido pelo particular.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3. Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos.

4. A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 00056199620128110004, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2023)
(destaquei).

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, também deve ser mantida a indenização por danos estéticos, pois devidamente comprovados pelos documentos anexos na inicial. O quantum indenizatório revela-se compatível com a gravidade das lesões verificadas, devendo ser mantido.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO
. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA 387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico provocado pela parte ré/recorrente. E, não há nos autos provas que permitam reconhecer a existência de culpa concorrente
.

2.
“É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” ( AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10046661620178110045, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024